Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DO INVENTARIANTE DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS E REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante “administrar o espólio”.
II. Para a consecução desse encargo legal, “ouvidos os interessados e com autorização do juiz”, cabe ao inventariante “pagar dívidas do espólio” e “fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento” dos seus bens, consoante prescreve o artigo 619, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
III. Se o inventariante paga dívidas do espólio ou promove gastos com a conservação dos seus bens sem o contraditório prévio dos interessados e a chancela judicial exigidos por lei, não tem direito subjetivo de exigir simples reembolso, máxime quando se verifica oposição de herdeiro e controvérsia sobre o dispêndio alegado.
IV. Sempre que se revela necessário o aprofundamento probatório para a solução de questão de direito posta ao exame judicial no inventário, o juiz deve remetê-la para as vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.